Tribunal: TJDFT
Processo: 0716115-16.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716115-16.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ALDENOR LOPES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Depreende-se da certidão de ID 13297369 que a parte autora foi intimada da r. sentença no dia 09/10/2019, quando o advogado da parte – Marco Antonio Crespo Barbosa, OAB/DF 34.392 – registrou ciência no sistema. Compulsando os autos, consta a informação de que a sentença transitou em julgado em 31/10/2019 (ID13297356) e o Autor interpôs recurso de Apelação em 05/12/2019 (ID 13297362). Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, determino que a Apelante demonstre a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento da apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator